Tribunal: TJBA
Processo: 8059099-41.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059099-41.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HAMILTON MARTEM SANTOS Advogado(s): DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CAUSA DE PEDIR. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 do CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a identidade da causa de pedir em demandas ajuizadas pelo mesmo autor, nas quais se pleiteia a elevação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para as referências IV e V, sustentando o embargante a existência de contradição no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vício de contradição quanto à identidade da causa de pedir, apto a justificar a oposição de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da identidade da causa de pedir, ao consignar que o autor já havia ajuizado ação anterior com o mesmo objeto, qual seja, a elevação da GAP para as referências IV e V. Não se verifica contradição interna no julgado, mas mera inconformidade da parte com a conclusão adotada, o que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal. A doutrina citada reforça que os embargos de declaração não têm função repristinatória nem permitem o reexame do julgamento já proferido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há contradição quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a questão suscitada pelas partes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8059099-41.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante HAMILTON MARTEM SANTOS e como embargado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, vinculado ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.